Tribunal: TJDFT
Processo: 0732618-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO DE SÓCIA DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Considerando que a demonstração da existência de indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade por parte dos sócios da empresa executada, deve ser mantida a tramitação da desconsideração da personalidade jurídica.
2. Não há que se falar na exclusão da sócia agravante do polo passivo até o julgamento do incidente, após oportunizada a comprovação dos requisitos da desconsideração ou de eventuais fatos que possam afastar a responsabilidade pessoal dos sócios.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.